Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-10.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010008-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. VERBA SUCUMBENCIAL DISTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou o contratante ao pagamento de R$ 80.000,00, além de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) dialeticidade recursal; (ii) prescrição da pretensão de arbitramento; (iii) cabimento de honorários proporcionais em contrato ad exitum rescindido unilateralmente; (iv) proporcionalidade do valor arbitrado; e (v) distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3A preliminar de dialeticidade é rejeitada, pois a apelação impugna capítulos específicos da sentença.

4.O prazo quinquenal conta-se do encerramento da relação profissional, projetado pelo próprio contratante para 22.04.2013.

5.O protesto interruptivo ajuizado em 10.04.2018 interrompeu a prescrição, tornando tempestiva a ação proposta em 20.03.2023.

6.O contrato ad exitum é lícito, mas a revogação unilateral do mandato autoriza remuneração proporcional pelo trabalho prestado.

7.O arbitramento não converte o contrato de risco em remuneração integral, mas evita enriquecimento sem causa do contratante.

9.O valor ficado observa o tempo de atuação, a natureza do serviço, a expressão econômica da demanda e a ruptura unilateral.

10.A sentença não aplicou automaticamente percentual de êxito nem utilizou o art. 341 do CPC como critério de cálculo.

11.Os honorários contratuais arbitrados e os honorários sucumbenciais possuem fatos geradores distintos, sem duplicidade remuneratória.

12.Ausente erro específico nos consectários legais, mantém-se a forma de atualização definida na origem.

IV. Dispositivo e tese

13.Preliminar rejeitada. Prescrição afastada. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do encerramento da relação profissional, admitida a interrupção por protesto. 2. A revogação unilateral do mandato em contrato ad exitum autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados. 3. Os honorários contratuais arbitrados não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados na ação de arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 25, V; CC, art. 202; CPC, arts. 85, § 11, e 341.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.147.232/CE, Quarta Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença, integrada em embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Marcelo Borges Advogados Associados
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00, atualizados pela Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento, conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic (que engloba juros e correção).

Em razão da sucumbência, condenou, ainda, o requerido/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de reapreciação da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública. Afirma que a sentença teria se equivocado ao fixar como termo inicial o prazo residual de 30 dias previsto na notificação de rescisão, sem demonstração de prestação efetiva e relevante de serviços nesse período.

Defende que o simples prolongamento formal do vínculo não poderia postergar o início do prazo prescricional e que o marco inicial deveria guardar relação com o último ato efetivamente praticado no processo patrocinado, não com prorrogações formais da relação contratual.

No mérito, sustenta que o arbitramento dos honorários deve observar os limites próprios dos contratos ad exitum, nos quais o risco da ausência de êxito é assumido pelo profissional. Aduz que a verba fixada não pode se apoiar na mera duração da relação contratual, nem ser equiparada à remuneração de contrato exitoso, sobretudo quando não houve satisfação do crédito, proveito econômico concreto ou avanço substancial na execução patrocinada.

Argumenta, ainda, que os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil não se aplicam automaticamente aos honorários contratuais arbitrados, pois estes possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que o arbitramento deve manter correlação com o trabalho efetivamente realizado e com a utilidade concreta proporcionada ao contratante, não com expectativa futura ou resultado econômico hipotético.

O
Banco do Brasil S.A.
também impugna a utilização do art. 341 do CPC como elemento de quantificação da verba, afirmando que eventual deficiência na impugnação específica não autoriza a majoração ou legitimação do valor arbitrado.

Defende que o montante de R$ 80.000,00 é desproporcional, por inexistir critério objetivo explicitado na sentença que justifique a correlação entre o trabalho desenvolvido e o valor fixado, além de sustentar que o quantum se distancia de parâmetros adotados em casos análogos julgados por este Tribunal.

Por fim, insurge-se contra a cumulação dos honorários contratuais arbitrados com os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, ao argumento de que, em ações de arbitramento, tal cumulação geraria dupla oneração fundada no mesmo fato jurídico.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão de arbitramento e extinguir o feito; subsidiariamente, busca a reforma da sentença quanto ao valor arbitrado e ao capítulo sucumbencial.

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que o apelante teria apenas repetido teses deduzidas na contestação, sem impugnar diretamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Da preliminar de ausência de dialeticidade

Conquanto o apelante retome teses já deduzidas na origem, a apelação impugna capítulos determinados do julgado, especialmente o afastamento da prescrição, o reconhecimento do direito ao arbitramento, a quantificação da verba honorária, a aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil e a condenação em honorários sucumbenciais. Há, portanto, devolução recursal minimamente apta ao exame do inconformismo, sem prejuízo da análise de sua consistência jurídica no mérito.

REJEITO a preliminar.

II. Da prejudicial de mérito – prescrição

A controvérsia exige, inicialmente, o exame da prescrição. O art. 25, V, da Lei n. 8.906/94 estabelece que a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados da renúncia ou revogação do mandato.

No caso, a rescisão contratual foi comunicada ao escritório apelado em 22/03/2013, mas a própria notificação enviada pelo Banco do Brasil determinou que o patrono permanecesse na condução dos processos pelo prazo de trinta dias, a contar da rescisão noticiada, circunstância que projeta o encerramento da relação profissional para 22/04/2013.

Nesse cenário, a fluência do prazo prescricional não pode ser deslocada para o último ato processual isoladamente apontado pelo apelante, em 11/05/2012, quando o vínculo contratual e o mandato ainda subsistiam, pois a prática de atos processuais constitui expressão da atuação profissional, mas não substitui o marco legal previsto para a cobrança de honorários, que se vincula à renúncia, revogação do mandato ou efetivo encerramento da prestação de serviços.

Assim, se o próprio contratante impôs período adicional de permanência, não pode, em sentido contrário, sustentar que a pretensão remuneratória já corria antes do término formal e material da relação que manteve o escritório responsável pelos feitos.

Antes do escoamento do quinquênio, o apelado ajuizou ação de protesto interruptivo em 10/04/2018, medida apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil.

A presente ação foi proposta em 20/03/2023, dentro do novo prazo prescricional, de modo que, considerada a data de encerramento da prestação profissional e a interrupção regularmente promovida, não há prescrição a ser reconhecida.

III. Do mérito

O mérito deve ser analisado a partir da natureza do contrato celebrado. Conforme documentado, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, com remuneração vinculada ao êxito, e o vínculo foi rescindido unilateralmente pelo Banco do Brasil antes do encerramento da demanda em que o escritório atuava.

A cláusula
ad exitum
é lícita e transfere ao advogado o risco ordinário do resultado da causa, mas não autoriza o contratante a romper imotivadamente o vínculo, aproveitar-se do trabalho técnico já desenvolvido e, ao mesmo tempo, negar qualquer remuneração proporcional.

O risco assumido em contrato de êxito pressupõe que o advogado permaneça em condições de atuar até o desfecho da causa. Quando o próprio cliente interrompe essa possibilidade por ato unilateral, o implemento do resultado deixa de depender da continuidade da atuação do patrono originário. Por isso, o arbitramento judicial não representa conversão do contrato de risco em remuneração plena, tampouco indenização por expectativa frustrada; trata-se de recomposição remuneratória proporcional pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de transferir ao advogado todo o ônus econômico de ruptura promovida pelo contratante.

O art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 autoriza a fixação judicial de honorários em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da questão.

A interpretação desse dispositivo, em hipóteses como a dos autos, deve ser sistemática e finalística: sistemática, porque harmoniza a liberdade contratual com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa; finalística, porque preserva a natureza alimentar e profissional dos honorários sem desprezar a modalidade de remuneração originalmente pactuada.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite, nas hipóteses de revogação imotivada do mandato, o ajuizamento de ação de arbitramento para cobrança proporcional dos honorários correspondentes aos serviços prestados. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. (...).
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes
. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 1147232 CE 2017/0192202-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) (destaquei)

O precedente não autoriza redução automática da verba, mas reforça que o arbitramento deve guardar relação com o trabalho efetivamente desempenhado, critério observado na sentença ao considerar a atuação prolongada do escritório na execução originária.

Na espécie, a sentença não se afastou desse parâmetro. A remuneração foi arbitrada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a atuação do escritório apelado por quase sete anos na Execução n. 0000388-30.2000.8.11.0030, a natureza contenciosa do serviço contratado, a relevância econômica da demanda originária, a inexistência de prova de desídia profissional e a ruptura unilateral promovida pelo próprio Banco do Brasil antes do encerramento do feito.

A tese recursal de que a verba teria sido fixada como se houvesse êxito integral não se confirma pela leitura da sentença. O Juízo de origem não condenou o apelante ao pagamento de percentual sobre o valor atualizado da execução, tampouco reproduziu, de forma automática, a remuneração prevista para o sucesso da demanda.

Ao revés, fixou quantia certa, em R$ 80.000,00, valendo-se do valor econômico envolvido apenas como um dos elementos de aferição da proporcionalidade, ao lado do tempo de atuação, da natureza do serviço e da extensão do trabalho desenvolvido.

A distinção é relevante, pois nos contratos
ad exitum
, o êxito final continua sendo dado juridicamente importante para a remuneração integral ajustada, mas não pode ser utilizado, após a revogação unilateral do mandato, como obstáculo absoluto à remuneração proporcional.

O contratante que impede a continuidade da atuação profissional não pode, depois, invocar a ausência do resultado final como causa suficiente para esvaziar a contraprestação correspondente aos serviços já prestados, pois tal compreensão deslocaria integralmente ao advogado o risco da ruptura provocada pelo próprio cliente.

A sentença não utilizou a ausência de impugnação específica como critério de cálculo, mas apenas como reforço para reconhecer fatos relevantes que permaneceram sem contraposição suficiente, especialmente a prestação dos serviços, a rescisão unilateral e a ausência de prova concreta de falha profissional.

A partir dessa moldura fática, o arbitramento foi realizado com base no tempo de atuação, na natureza da execução, na expressão econômica da demanda e na interrupção do vínculo por iniciativa do contratante.

Nesse contexto, o valor de R$ 80.000,00 não se mostra desproporcional. A atuação do escritório se prolongou por quase sete anos em execução de interesse da instituição financeira e foi encerrada antes do desfecho da causa por ato unilateral do Banco do Brasil.

Reduzir a verba apenas porque não houve êxito final transferiria ao advogado o ônus da ruptura contratual e desconsideraria o trabalho já prestado, convertendo a remuneração proporcional em quantia insuficiente para refletir a extensão do serviço desenvolvido.

Os honorários contratuais arbitrados também não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados nesta ação. A primeira verba decorre da relação material de prestação de serviços advocatícios encerrada unilateralmente pelo contratante; a segunda resulta da sucumbência nesta demanda de arbitramento.

Como possuem natureza e fatos geradores distintos, não há duplicidade remuneratória, razão pela qual deve ser mantida a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Quanto aos consectários legais, a decisão proferida nos embargos de declaração apenas adequou os critérios de atualização à disciplina vigente, sem alterar o núcleo da condenação. Ausente demonstração de erro específico capaz de justificar nova intervenção, mantém-se a forma de incidência definida na origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade
, afasto
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto aos honorários contratuais arbitrados em R$ 80.000,00 e aos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, que
majoro
para 12% sobre a mesma base, em razão do trabalho desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026